Tribunal: TJMT
Processo: 1022231-89.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022231-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), JOSE BENJAMIM EVANGELISTA SANTOS - CPF: 083.457.096-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), NIUARA RIBEIRO ROBERTO BORGES - CPF: 809.634.121-91 (AGRAVADO), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JOSE BENJAMIM EVANGELISTA SANTOS

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento, se verifica que foi homologado acordo no processo de origem. Consequentemente, também resta prejudicado o agravo interno pendente de julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
identificado pela numeração única: 1022231-89.2021.8.11.0000, interposto por
JOSE BENJAMIM EVANGELISTA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Barra do Bugres, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Dano Moral e Pedido de Antecipação de Tutela (1004036-32.2021.8.11.0008), movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
OUTROS,
no qual o Juízo “a quo” indeferiu a tutela de urgência, por não vislumbrar certeza do direito invocado (Id: 112502499).

Inconformada, a parte Agravante sustenta em suas Razões (Id: 112502498), que a probabilidade do direito é a própria inversão do ônus da prova e que também está presente o perigo de dano.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para que seja concedida a tutela de urgência vindicada, que consiste na exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e do protesto.

O recurso foi recebido (Id: 113917041), oportunidade em que foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (Id: 119976970), requerendo o desprovimento do Agravo de Instrumento.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE BENJAMIM EVANGELISTA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Dano Moral e Pedido de Antecipação de Tutela movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
OUTROS.

Em análise aos autos de origem, verifica-se que na supracitada Ação Declaratória houve a homologação de acordo entre as partes (Id: 95162607 - 28/09/2022 – processo de origem nº 1004036-32.2021.8.11.0008).

Assim, diante da homologação de acordo no processo de origem, torna-se juridicamente despicienda a apreciação do recurso de Agravo de Instrumento, e, consequentemente, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)”

Logo, resta prejudicada a apreciação do Agravo de Instrumento, de forma que impõe seja negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao Agravo de Instrumento, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023